Tribunal: TJSP
Processo: 2112393-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PESQUISA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS, ANTES DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO – Embora inexista óbice ao prosseguimento da ação de execução, antes da efetivação de atos constrição sobre o patrimônio da devedora, necessária a

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU PESQUISA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS, ANTES DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CABIMENTO – Embora inexista óbice ao prosseguimento da ação de execução, antes da efetivação de atos constrição sobre o patrimônio da devedora, necessária a manifestação prévia do juízo da recuperação judicial, de modo a que restem garantidos o prosseguimento do plano de recuperação, bem como as atividades empresariais da recuperanda. Recurso provido.